Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-48.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL – Impossibilidade – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes deste E. Tribunal – Segurança mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.